Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739705-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO GUERRA ROMAN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍCIO GUERRA ROMAN contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRNAÇA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A: “Verifico que a parte ré foi citada, conforme diligência ID 198925885, tendo a referida certidão sido juntada aos autos em 04/06/2024 e que o prazo para apresentação de contestação decorreu em 25/06/2024. O réu apresentou contestação ID 201944203 no dia 26/06/2024; portanto intempestiva. Em face do ocorrido, decreto a revelia da parte requerida. Anote-se. Ademais, o parágrafo único do artigo 346 do CPC/2015 dispõe que “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. O Código de Processo Civil não disciplina como consequência da revelia o desentranhamento da manifestação apresentada intempestivamente, de maneira que inexiste impedimento para que referida peça seja mantida nos autos, especialmente porque a ocorrência da revelia induz a veracidade da matéria fática, nos termos do art. 344 do NCPC; porém, não alcança as questões de direito. De concluir-se que o alegado na manifestação também servirá de elemento de convicção para o Juiz ao sentenciar. Ensina Cândido Rangel Dinamarco, acerca do tema (in Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Malheiros, 5a ed., pgs. 543/4): “O direito do revel de produzir prova impõe que todo documento trazido aos autos pelo revel ali permaneça apesar da revelia. Se esta ocorreu porque o demandado simplesmente se atrasou e ofereceu sua resposta após decorrido o prazo, os documentos trazidos com ela não devem ser desentranhados e servirão como apoio para o racional julgamento do juiz, que os considerará ao decidir. O desentranhamento seria negação do disposto no art. 322 do Código de Processo Civil porque a resposta intempestiva já é um ato de comparecimento, que livra o réu, daí por diante, do tratamento reservado aos revéis (supra, n. 1.062); seria uma ridícula ingenuidade fazer desentranhar os documentos, porque intempestivos, e logo em seguida permitir sua volta, porque ao revel que comparece se permite provar. (...) Sempre para permitir ao juiz uma visão menos imperfeita dos fatos relevantes, valendo-se racionalmente de todos os elementos legítimos que possam influenciar sua convicção, impõe-se que ele deixe nos autos também a contestação intempestiva. Desentranhar é fechar deliberadamente os olhos para informações que poderiam ajudá-lo a julgar bem. Obviamente, a petição tardia que fica nos autos não produzirá os efeitos processuais de uma contestação, de uma reconvenção, etc., valendo somente como fonte de informações úteis. Sua permanência não compromete em nada o efeito da revelia, então já consumado”. Confira-se o posicionamento deste egr. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. DESENTRANHAMENTO. DESNECESSIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS OCULTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui efeito da revelia. Além disso, a peça de defesa veio acompanhada de documentos e, nos termos do artigo 349, do Código de Processo Civil, é lícito ao réu revel a produção de provas para contrapor as alegações do autor. Na compra e venda de veículo usado não é oculto o vício facilmente percebido pelo comprador poucos dias após a realização do negócio, que pressupõe, pelo adquirente, a adoção de diligências básicas no sentido de verificar o real estado do bem, naturalmente depreciado pelo tempo. A proteção constitucional aos direitos da personalidade do cidadão, com a previsão expressa de compensação pecuniária por danos morais, abrange situações de ofensa à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, excluídas as hipóteses de meros dissabores ou frustrações cotidianos, pois o intuito do legislador originário não é o de respaldar suscetibilidades afetadas no curso da vida diária. (Acórdão 1303964, 07039327020208070005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA, DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO DE FATO. TAXAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP N. 1.280.871/SP (TEMA 882 STJ). AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RATIO DECIDENDI DISTINTA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sem olvidar do necessário respeito aos precedentes vinculantes, justamente para garantir segurança jurídica, igualdade e eficiência jurisdicional, afigura-se lídimo concluir que a ratio decidendi do REsp n. 1.280.871 (Tema n. 882) não alcança os fatos apresentados na causa em julgamento, precipuamente pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo. 2. Assim, se a administração condominial disponibiliza serviços de uso geral dos moradores, essenciais para manutenção das áreas comuns do empreendimento, mostra-se legítima e exigível a cobrança dos denominados encargos condominiais de todos os moradores que ocupem fração ideal do parcelamento irregular, sob pena de enriquecimento sem causa. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Não há falar em irregularidade processual quando o condomínio de fato (associação) é representado, em Juízo, pelo seu síndico, conforme preconizado pela Convenção Condominial, em seu art. 55. Preliminar de defeito de representação rejeitada. 4. O desentranhamento da contestação à reconvenção intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia, razão pela qual não se configura nulidade processual a sua permanência nos autos. Nota-se, ainda, que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos exatos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Logo, os documentos que acompanham a contestação podem ser objeto de análise judicial. Precedente do STJ. Preliminar de nulidade da sentença por malferimento ao devido processo legal rejeitada. 5. Os efeitos da revelia não atingem a matéria de direito e não conduzem, necessariamente, à procedência do pedido, porquanto é relativa a presunção dos fatos deduzidos pelo autor, não suprimindo da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos às normas de regência. Assim, escorreita a sentença vergastada que extingue a reconvenção, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), em razão da ilegitimidade da parte, pressuposto processual que, por tratar-se de matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício, independente, pois, de manifestação da parte ex adversa. 6. O morador do condomínio de fato (associação) não possui legitimidade processual para, individualmente, pleitear prestação de contas daquela entidade, mormente quando a convenção que rege as relações entre os moradores não lhe concede tal direito, estabelecendo rito próprio, em seu art. 25, para convocação de assembleia geral "pelo síndico ou por condôminos que representem, pelo menos, 1/4 (um quarto) do total das unidades autônomas". 7. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações dirigidas à legítima defesa do direito que as partes entendem possuir, mesmo que deduzidas em peça processual extemporânea. Não ressai dos autos a prática da conduta descrita nos arts. 79 e 80 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, mesmo tendo sido decretada a revelia do réu, não verifico a necessidade de desentranhamento da contestação ID 201944203 e documentos anexos e mantenho a referida petição juntada nos presentes autos. Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção, bem como indicando clara e objetivamente os pontos controversos sobre os quais recairá eventual prova, máxime no que pertine à prova testemunhal, declinando, inclusive, sua necessidade e pertinência. Fica desde já assente que não procedido da forma ora determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo, afetando, diretamente a possibilidade de dilação probatória. Além disso, para apreciação do pedido de justiça gratuita, a parte ré deverá, no mesmo prazo assinalado, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, pedido de gratuidade devidamente instruído com elementos que permitam aferir a sua condição financeira (juntada dos três últimos extratos bancários, cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses, cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, contracheques ou outros documentos hábeis à comprovação do alegado). Ainda, para apreciação do pedido antecipação de tutela para retirada de restrição cadastral sobre a dívida em nome do requerido, determino que a parte ré junte aos autos comprovante de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no prazo acima determinado.” (...) “MAURICIO GUERRA ROMAN opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 202209991, que decretou sua revelia por intempestividade na apresentação de contestação, apesar de regulamente citado. Informa a juntada de provas com o intuito de informar que o seu perfil financeiro não condiz com o crédito reclamado pelo autor. Aduz que, apesar da revelia, não se nega a trazer aos autos, testemunhas e outras provas. Requer a reconsideração para suspensão da restrição de crédito ocasionada ao embargante bem como o “deferimento dos presentes embargos para sanar a omissão ao pedido de uso do poder geral de cautela e chamamento do feito à ordem diante da falta do contrato de aumento de limite exorbitante entre as partes.” (ID 202391311). Contrarrazões apresentadas (ID 207163268). É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou decisum, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. Os embargos de declaração é recurso de natureza vinculada. Logo, há de se afirmar alguns dos vícios mencionados, sendo a efetiva ocorrência deles o mérito do recurso. O embargante, contudo, se utilizou do instituto dos embargos como forma de contrapor as razões de sua contestação apresentada de forma intempestiva, não apontando a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Logo, sua argumentação não pode ser objeto de embargos declaratórios, mas de outro recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso. Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção, bem como indicando clara e objetivamente os pontos controversos sobre os quais recairá eventual prova, máxime no que pertine à prova testemunhal, declinando, inclusive, sua necessidade e pertinência, sob pena de indeferimento. DF, data e horário da assinatura digital.” O Agravante sustenta (i) que não contratou o empréstimo bancário, tratando-se de aumento de limite do cartão de crédito sem sua anuência ou solicitação, o que resultou em utilização indevida por terceiros, possivelmente devido à clonagem do cartão; (ii) que deixou de usar o cartão no final de julho de 2020, passando a utilizar outra conta bancária e, por isso, não acompanhou o extrato do cartão, acreditando que seu único débito seria uma fatura no valor de R$ 621,00; (iii) que não possui perfil para ter um crédito de R$ 500.000,00 liberado no cartão, o que sugere vício insanável e nulidade do ato jurídico; e (iv) que ajuizou ação anulatória de ato jurídico após ser citado no processo, a qual foi distribuída sob o no 0728106-19.2024.8.07.0001 e tramita por prevenção na mesma vara cível, na qual apresentou extrato bancário como prova emprestada de outro processo, demonstrando gastos incomuns realizados em Goiânia, cidade onde não reside, não trabalha e nunca visitou, negando qualquer vínculo com tais despesas. Conclui que, “diante da falta de análise da nulidade indicada, do noticiamento de ação específica para discutir a liquidez da cobrança, diante da irreversibilidade do ato, sendo tudo causado pela falta de apresentação de provas imprescindíveis para manifestação em ampla defesa, percebe-se que há necessidade de deferir o pedido do autor, diante do prejuízo iminente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para obrigar “o Agravado a exibir o contrato de aumento de crédito, ou a real origem da liberação exorbitante do crédito de R$ 500.000,00”. Preparo recolhido (IDs 64237662 e 64237661). É o relatório. Decido. A decisão agravada não deliberou sobre pedido de exibição de documento. Pelo contrário, facultou às partes a especificação das provas que pretendem produzir. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser objeto de recurso. Além disso, o pedido de “exibição do contrato de aumento de crédito” em princípio não atende ao que dispõe o artigo 357 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator